Tribunal: TJSP
Processo: 0003911-50.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003911-50.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante JULIO
CESAR SAMPAIO DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e deram provimento ao recurso para absolver o
agravante quanto à imputação de prática de falta disciplinar de natureza grave
em 30.04.2020, cancelando-se todos os efeitos dela decorrentes, devendo ser
elaborado novo cálculo de liquidação de penas. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003911-50.2020.8.26.0509 - Voto no 38.671.
2
Agravo em Execução Penal no 0003911-50.2020.8.26.0509.
Comarca de Araçatuba.
Agravante: Julio Cesar Sampaio de Jesus.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 38.671.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal – DEECRIM 2a RAJ, da Comarca de Araçatuba,
que ao reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave,
ocorrida em 30 de abril de 2020, consistente em desobediência a
ordem legítima de servidor, determinou a perda de um sexto do
tempo remido anterior à data da falta e a elaboração de novo
cálculo de liquidação de penas para fins de futura progressão de
regime, o sentenciado Julio Cesar Sampaio de Jesus agravou
arguindo preliminar de nulidade da decisão por não ter sido ouvido
em Juízo a respeito do fato. No mérito, quer absolvição por falta de
provas ou desclassificação da conduta para infração disciplinar de
natureza média.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta do Comunicado de
Evento, em 30 de abril de 2020, estando a cumprir pena em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003911-50.2020.8.26.0509 - Voto no 38.671.
3
prisional fechado na Penitenciária de Avanhandava, o ora
agravante, após suspeita de ter realizado nova e recente
tatuagem, foi encaminhado ao setor de inclusão onde, ao ser
interrogado, admitiu ter feito novas tatuagens em seu corpo no
interior do Raio 5, apesar de ter sido advertido no momento da
inclusão sobre o teor da Portaria no 217/2016-DT que proíbe a
confecção e alteração de tatuagens (fl. 9).
Nessa análise, cabe desde logo rejeitar a
matéria preliminar arguida no recurso.
Não há falar em violação a princípios
constitucionais por não ter ocorrido a oitiva judicial do sentenciado,
pois a norma contida no artigo 118, § 2o, da Lei de Execuções
Penais, determina apenas que “deverá ser ouvido, previamente, o
condenado”,
assegurando
unicamente
sejam
observados
os
princípios do contraditório e da ampla defesa, não constando do
texto legal que tal oitiva seja única e exclusivamente pelo juiz da
Vara das Execuções Penais, sendo válido, portanto, que sua oitiva
seja feita administrativamente. No caso em apreço, tais princípios
foram respeitados. No procedimento administrativo e assistido por
defensor, ao agravante foi deferida a oportunidade de se
manifestar e, posteriormente, foi apresentada defesa técnica pelo
defensor que o representava. Isso é suficiente para afastar
qualquer
alegação
de
nulidade,
posto
nenhum
prejuízo,
eventualmente suportado, fora demonstrado nestes autos de
agravo.
Este é o entendimento desta Câmara, que
assim tem decidido em casos tais (Agravo em Execução Penal no
0082535-06.2011.8.26.0000, julgado em 22.08.2011, relatado pelo
Desembargador Figueiredo Gonçalves; Agravo em Execução Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003911-50.2020.8.26.0509 - Voto no 38.671.
4
no 0100994-56.2011.8.26.0000, julgado em 24.10.2011, relatado pelo
Desembargador Péricles Piza; Agravo em Execução Penal no
0077322-82.2012.8.26.0000
e
Habeas
Corpus
no
0075711-
94.2012.8.26.0000,
julgados
respectivamente
em
10.09.2012
e
25.06.2012, ambos relatados pelo Desembargador Marco Nahum,
dentre outros).
Repele-se, assim, a matéria preliminar
arguida e se passa ao exame do mérito.
Ao ser ouvido o agravante afirmou “ter
confeccionado novas tatuagens após ter sido incluído nesta Unidade
Prisional” e “que foi avisado durante seu processo de inclusão que era
proibido fazer ou alterar tatuagens, tinha conhecimento da referida
Portaria” (fl. 21).
A confissão do agravante convergiu com os
depoimentos dos agentes penitenciários, os quais nos aspectos
relevantes relataram terem constatado que o agravante “realmente
fez novas tatuagens, sendo confirmado após consulta no arquivo
fotográfico pessoal do sentenciado (...) que as novas tatuagens são: as
figuras de 03 (três) cifrões de dinheiro e um palhaço em seu braço
direito e uma gueixa em sua perna direita” (fls. 22/23).
Regularmente processada a sindicância, se
concluiu ter o ora agravante praticado falta disciplinar de natureza
grave, sendo ele dado como incurso nos artigos 50, VI, c.c. 39, II e
V, ambos da Lei de Execução Penal, por descumprimento à
portaria no 217/2016-DT (fl. 14) e, por decisão do MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba
DEECRIM 2a RAJ, o procedimento disciplinar foi apreciado e
homologado, com a declaração da perda de um sexto dos dias
remidos e determinação para o reinício da contagem do prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003911-50.2020.8.26.0509 - Voto no 38.671.
5
a progressão a regime mais brando de prisão (fls. 47/50).
Todavia, no caso vertente não se denota
tenha o ora agravante praticado a infração disciplinar reconhecida
na decisão agravada.
De fato, foi a ele imputada a falta grave
prevista no inciso VI, do artigo 50 da Lei de Execução Penal, que
como tal tipifica a inobservância, pelo sentenciado, dos deveres
previstos no artigo 39, II e V, dessa lei, os quais dizem respeito à
“obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se” e à “execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas”.
Entretanto,
pelo
que
se
observa
da
descrição dos fatos objeto da sindicância, não houve por parte do
agravante
desobediência
a
qualquer
ordem
do
servidor,
desrespeito a quem quer que fosse ou mesmo negativa de
execução de trabalho ou tarefas a ele atribuídas, pois a nenhuma
dessas condutas se amolda a de tatuar o corpo.
Nessa
análise,
muito
embora
não
se
desconheça que muitas unidades prisionais disponham, mediante
portaria, sobre a proibição de confecção de tatuagens pelos
detentos, eventual desrespeito a essa regra de comportamento não
tipifica falta disciplinar de natureza grave, pois o reconhecimento
de
infração
disciplinar
dessa
natureza
pressupõe
expressa
previsão legal, a que não se pode equiparar a “portaria” instituída
por diretor de estabelecimento prisional.
Assim tem decidido esta Câmara, em casos
tais (Agravos em Execução Penal no 0007357-26.2018.8.26.0026,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003911-50.2020.8.26.0509 - Voto no 38.671.
6
Relator
Des.
Ivo
de
Almeida,
julgado
em
20.05.2019
e
9000044-85.2019.8.26.0037, Relator Des. Márcio Bártoli, julgado em
20.05.2019)
em entendimento que também foi adotado no julgamento dos Agravos em Execução Penal no
0016260-16.2020.8.26.0996,
15a
Câmara
Criminal,
Relator
Des.
Gilberto
Ferreira
da
Cruz,
julgado
em
5.05.2020;
no
9000183-07.2019.8.26.0047,
16a
Câmara
Criminal,
Relator
Des.
Guilherme
de
Souza
Nucci,
julgado
em
8.03.2019,
no
0003523-84.2019.8.26.0509, 8a Câmara Criminal, Relator Des. Farto
Salles, julgado em 10.10.2019; no 0006119-80.2019.8.26.0496, 3a
Câmara Criminal, Relator Des. César Augusto Andrade Castro,
julgado em 11.09.2019 e no 0011817-56.2019.8.26.0996, 2a Câmara
Criminal,
Relator
Des.
Sérgio
Mazina
Martins,
julgado
em
24.06.2019, dentre outros.
Para que não fique sem registro, em 8 de
julho de 2020 esta colenda Câmara julgou o Agravo de Execução
Penal no 0004181-68.2020.8.26.0996, de minha relatoria, ocasião
em que, por votação unânime, o agravante foi absolvido da falta
grave praticada em 12 de março de 2019, que tinha por objeto
outras tatuagens diversas das aqui versadas.
Assim,
não
se
amoldando
a
conduta
imputada ao agravante àquela tipificada no artigo 50, VI, da Lei de
Execução Penal, a solução que se impõe adotar é a sua
absolvição, como melhor medida, ficando cancelados todos os
efeitos decorrentes do reconhecimento da infração disciplinar.
Portanto, para os fins acima expostos,
rejeitada a preliminar, é de rigor o provimento do agravo,
3. Destarte, pelo meu voto, rejeita-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003911-50.2020.8.26.0509 - Voto no 38.671.
7
preliminar e dá-se provimento ao recurso para absolver o
agravante quanto à imputação de prática de falta disciplinar de
natureza grave em 30.04.2020, cancelando-se todos os efeitos
dela decorrentes, devendo ser elaborado novo cálculo de
liquidação de penas.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -